Tribunal: STF
Processo: ADPF 1087
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar em caráter liminar, foi proposta pelo Partido Liberal - PL, com vistas a que seja declarada a não recepção parcial dos preceitos secundários dos arts. 125 e 126 do Código Penal brasileiro, em virtude de supostas lesões aos preceitos fundamentais constantes nos arts. 1º, inc. III (dignidade humana), 3º, inc. IV (não discriminação), 5º, caput e inc. III (direito à vida e direito a não ser torturado), 6º, caput, e 196 (direito à saúde), e 226, § 7º (proteção à família), todos da Constituição Federal. 



    Fábio de Oliveira Ribeiro requer a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, compete ao relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Consoante a jurisprudência desta Corte, inexiste direito subjetivo de intervenção na qualidade de amicus curiae, devendo o interessado atender ao requisito da representatividade adequada, bem como demonstrar a sua capacidade de efetivamente contribuir para a pluralização do debate, com a apresentação de informações, documentos ou quaisquer elementos imprescindíveis para o julgamento da ação (ADI 5108 AgR. Relator o Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. DJe 07/03/2018). 



    No presente caso, observo que o postulante, pessoa física, não atende ao requisito da representatividade adequada para intervenção na condição de amicus curiae, vez que, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, é inadmissível a defesa de direitos e interesses individuais (ADI 3396 AgR/DF. Relator o Ministro Celso de Mello. Tribunal Pleno. DJe 14/10/2020). 



    Adicionalmente, ressalto que as razões apresentadas pelo interessado são insuficientes para demonstrar a sua capacidade de contribuir, de maneira efetiva, para a ampliação do debate e deslinde da questão constitucional. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso do interessado na qualidade de amicus curiae, com fulcro no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente